Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-55.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704840-55.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANATHOLY OLIVEIRA MESQUITA, DROGARIA AMC TAVARES LTDA - ME APELADO: DROGARIA AMC TAVARES LTDA - ME, ANATHOLY OLIVEIRA MESQUITA D E S P A C H O Cuidam-se de duas apelações interpostas pelas partes autora e ré, contra a sentença (ID 22725923) proferida em ação de despejo movida por ANATHOLY OLIVEIRA MESQUITA, em desfavor de DROGARIA AMC TAVARES LTDA – ME, e MÁRCIO MONTEIRO MATOS. Nesta sede, o autor apela contra a parte da sentença que suspendeu a exigibilidade dos pagamentos pela sucumbente devido a concessão de justiça gratuita a ré (ID 22725944). Por sua vez, os requeridos apelam pugnando pela reforma da sentença de procedência dos pedidos autorais. Sustentam que houve a perda do objeto e do interesse processual, em razão da devolução do imóvel, ocorrida antes da sentença. Alegam que pediram desistência da ação reconvencional, pedido este, que não foi apreciado na sentença. Requerem a revogação da gratuidade deferida ao autor. De forma alternativa, pedem que seja decretada a revelia do autor (reconvindo), em face da ausência de constestação apresentada na reconvenção, tornando incontroversa toda a matéria ali alegada nos termos do art. 344,do CPC (ID 22725950). De início, verifica-se que a gratuidade de justiça foi deferida aos réus, após a apresentação da contestação e reconvenção, nos termos da decisão de ID 22725196. Em réplica, a parte autora impugnou a gratuidade de justiça deferida aos réus, ante a ausência de documentos que comprovassem a hipossuficiência dos requeridos (ID 22725199). A sentença suspendeu a exigibilidade dos pagamentos pela sucumbente devido a concessão de justiça gratuita a ré, sem ter se manifestado sobre a impugnação apresentada pela parte autora, na réplica (ID 22725944). Constata-se nos autos, que os requeridos não apresentaram nenhum comprovante da sua alegada hipossuficiência econômica. Tanto o réu MARCIO MONTEIRO MATOS, não apresentou declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3o, CPC, como a ré, DROGARIA AMC TAVARES LTDA – ME, pessoa jurídica, deixou de apresentar documentação idônea que comprove não ter condições de arcar com os custos do processo. Dessa forma, antes de apreciar o mérito do recurso do autor, relativo a impugnação da gratuidade deferida, determino a parte ré a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, “caput” e § 2o, do CPC, verbis: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Diante desse contexto, intimem-se os recorridos, DROGARIA AMC TAVARES LTDA – ME, e MÁRCIO MONTEIRO MATOS, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntarem a declaração de pobreza assinada pelo segundo réu (Márcio - pessoa física); bem como, o útlimo balanço contábil, a última declaração de imposto de renda pessoa jurídica do primeiro requerido (Drogaria AMC Tavares), e demais documentos que julgarem necessários para comprovar a hipossuficiência para arcar com a sucumbência e as despesas processuais. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intime-se. Brasília,DF, 10 de fevereiro de 2021 18:10:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador